Tribunal: TJES
Processo: 0013226-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013226-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRIMO BOLELLI FILHO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. ÓBITO DO ACUSADO PRIMO BOLELLI FILHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. SUBVENÇÕES REVERTIDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE INTERESSES PARTICULARES OU DA FINALIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA DOS EVENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme orienta o STF, para a configuração da elementar “desviar” do crime de peculato, o desvio pressupõe a alocação dos recursos públicos em finalidade incompatível com a atividade estatal sendo atípico o fato quando os recursos são alocados em uma finalidade de interesse social. Confira-se: STF, AP 924, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017.

2. Não obstante o esforço exegético realizado pelo Ministério Público, não há nos autos provas robustas de que os valores pagos ao acusado Eduardo, em razão de eventos culturais realizados em prol da população local, tenham sido utilizados para satisfação de interesses particulares ou que possuía finalidade político-partidária.

3. A irregularidade na forma pela qual se deram os procedimentos relativos aos valores pagos ao acusado Eduardo, sem observância das diretrizes traçadas pela Resolução 1.634/1992, não é suficiente para a demonstração do dolo necessário à configuração do tipo previsto no art. 312 do Código Penal.

4. Se existia norma regulamentadora que autorizava a subvenção em favor de assistência social, cultural e desportiva e se não há demonstração do elemento subjetivo necessário ao tipo penal incriminador ora tratado, consistente no especial fim de agir em proveito próprio ou alheio, a realização do procedimento de maneira irregular ou sua inauguração por pessoa sem legitimidade para tanto, evidencia apenas ilícito administrativo. Precedentes.

5. O Ministério Público, na condição de
dominus litis
, possui o ônus probatório de comprovar o dolo do agente e, se assim não o fez, a absolvição é medida imperiosa.

6. Quanto à pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, é inviável o seu acolhimento, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento
extra petita
: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo recorrente em desfavor de
PRIMO BOLELLI FILHO
e
EDUARDO DO PRADO MOTA
, desmembrada dos autos nº 0027414-24.2008.8.08.0024, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados das imputações relativas ao crime do art. 312 do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A magistrada sentenciante reputou que os pedidos de subvenção analisados não se enquadrariam no “esquema de associações”, porque foram efetivados por entes municipais ou pelos próprios acusados, em ambos os casos em nome de suas respectivas empresas, para realização de serviços efetivamente prestados em eventos de assistência cultural.

Entendeu, ainda, pela insuficiência de provas quanto às supostas fraudes das subvenções e ao desvio das verbas pagas pela Assembleia Legislativa para tais finalidades, concluindo que não haveria conduta típica de peculato praticada pelos acusados, absolvendo-os nos termos do art. 386, III, do CPP.

A Acusação, em suas razões apelatórias, sustenta que não ficaram comprovados, nos autos, os serviços prestados, razão pela qual não teria havido destinação das verbas públicas solicitadas à assistência social ou cultural, mas sim ao pagamento de propaganda política para manutenção do reduto eleitoral do grupo político integrado pelos acusados.

Ressalta que a Resolução 1.634/92 não autoriza nem torna lícito o pagamento, com dinheiro público, de empresas com finalidade lucrativa, como as de titularidade dos ora acusados, mas permite apenas as subvenções sociais e culturais destinadas a entidades assistenciais sem fins lucrativos.

Além disso, de acordo com o Ministério Público, não foram observados diversos requisitos necessários ao procedimento de subvenção, a saber: i) apresentação de atestado de registro no TCE e de regular funcionamento da entidade, além de cópia de seu estatuto; ii) publicação dos valores repassados em diário oficial; iii) pagamento realizado pelo BANESTES; e iv) aprovação dos pedidos pela Comissão de Finanças.

Nessa senda, em arremate, aduz que a utilização do dinheiro público não ocorreu de forma meramente irregular, pois não foi destinada à finalidade pública, mas sim para satisfação de interesses particulares, e que a destinação dos valores violou a regulamentação aplicável.

Com arrimo em tais argumentos, o Ministério Público requer: i) a condenação do acusado Eduardo do Prado Mota pela prática do crime previsto no art. 312 na forma do art. 71, ambos do CP (cinco vezes); ii) a condenação do acusado Primo Bolelli Filho pela prática do crime previsto no art. 312 na forma do art. 71, ambos do CP (seis vezes); iii) a exasperação das penas-bases pela valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; iv) a majoração das reprimendas em razão da continuidade delitiva; e, v) a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

A Defesa dos apelados apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que não restou comprovada a conduta de peculato pelos acusados.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos defensivos e as Defesas, em contrarrazões, postularam o desprovimento do apelo Ministerial.

A Procuradoria de Justiça pugnou, preliminarmente, para que seja declarada a extinção da punibilidade em relação ao falecido Primo Bolelli Filho e, quanto ao mérito, manifestou-se pelo provimento da apelação acusatória para condenar o apelado Eduardo do Prado Mota nos moldes requeridos.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo recorrente em desfavor de
PRIMO BOLELLI FILHO
e
EDUARDO DO PRADO MOTA
, desmembrada dos autos nº 0027414-24.2008.8.08.0024, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados das imputações relativas ao crime do art. 312 do CP, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

A magistrada sentenciante reputou que os pedidos de subvenção analisados não se enquadrariam no “esquema de associações”, porque foram efetivados por entes municipais ou pelos próprios acusados, em ambos os casos em nome de suas respectivas empresas, para realização de serviços efetivamente prestados em eventos de assistência cultural.

Entendeu, ainda, pela insuficiência de provas quanto às supostas fraudes das subvenções e ao desvio das verbas pagas pela Assembleia Legislativa para tais finalidades, concluindo que não haveria conduta típica de peculato praticada pelos acusados, absolvendo-os nos termos do art. 386, III, do CPP.

A Acusação, em suas razões apelatórias, sustenta que não ficaram comprovados, nos autos, os serviços prestados, razão pela qual não teria havido destinação das verbas públicas solicitadas à assistência social ou cultural, mas sim ao pagamento de propaganda política para manutenção do reduto eleitoral do grupo político integrado pelos acusados.

Ressalta que a Resolução 1.634/92 não autoriza nem torna lícito o pagamento, com dinheiro público, de empresas com finalidade lucrativa, como as de titularidade dos ora acusados, mas permite apenas as subvenções sociais e culturais destinadas a entidades assistenciais sem fins lucrativos.

Além disso, de acordo com o Ministério Público, não foram observados diversos requisitos necessários ao procedimento de subvenção, a saber: i) apresentação de atestado de registro no TCE e de regular funcionamento da entidade, além de cópia de seu estatuto; ii) publicação dos valores repassados em diário oficial; iii) pagamento realizado pelo BANESTES; e iv) aprovação dos pedidos pela Comissão de Finanças.

Nessa senda, em arremate, aduz que a utilização do dinheiro público não ocorreu de forma meramente irregular, pois não foi destinada à finalidade pública, mas sim para satisfação de interesses particulares, e que a destinação dos valores violou a regulamentação aplicável.

Com arrimo em tais argumentos, o Ministério Público requer: i) a condenação do acusado Eduardo do Prado Mota pela prática do crime previsto no art. 312 na forma do art. 71, ambos do CP (cinco vezes); ii) a condenação do acusado Primo Bolelli Filho pela prática do crime previsto no art. 312 na forma do art. 71, ambos do CP (seis vezes); iii) a exasperação das penas-bases pela valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; iv) a majoração das reprimendas em razão da continuidade delitiva; e, v) a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

A Defesa dos apelados apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que não restou comprovada a conduta de peculato pelos acusados.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos defensivos e as Defesas, em contrarrazões, postularam o desprovimento do apelo Ministerial.

A Procuradoria de Justiça pugnou, preliminarmente, para que seja declarada a extinção da punibilidade em relação ao falecido Primo Bolelli Filho e, quanto ao mérito, manifestou-se pelo provimento da apelação acusatória para condenar o apelado Eduardo do Prado Mota nos moldes requeridos.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a certidão de óbito acostada às fls. 2.616, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DE
PRIMO BOLELLI FILHO
, em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Voltando à análise do mérito da presente ação penal, e atendo-me aos atos imputados ao apelado EDUARDO DO PRADO MOTA, esclareço que os fatos apurados nos presentes autos derivam do “Esquema das Associações”, ocorrido no seio do Poder Legislativo Estadual entre 1999 e 2002 em período conhecido como “Era Gratz”, no qual vultoso numerário foi desviado da finalidade legal por simulação de pagamentos a entidades assistenciais.

As investigações realizadas apuraram diversos braços do esquema criminoso, estando entre eles os fatos descritos na exordial.

Segundo a denúncia, eram utilizadas entidades e associações comunitárias para inaugurar requerimentos de subvenções dirigidos à ALES que, uma vez autorizada a despesa, mediante emissão de notas de empenho em favor das referidas entidades, eram emitidos cheques posteriormente sacados ou depositados em contas bancárias de pessoas distintas.

Ressaltou-se que, embora, “
em alguns casos, os requerimentos de subvenções tenham partido dos próprios beneficiários dos valores pagos pela ALES, tais pedidos de patrocínios e ajuda financeira objetivavam custear eventos de natureza eminentemente privada, desvinculados de qualquer interesse público que pudesse, ao menos, justificar a moralidade na utilização da verba pública
”.

De acordo com a inicial, o acusado Eduardo, proprietário da empresa DUDA PROMOÇÕES E EVENTOS, recebeu, nos meses de dezembro de 2001 e julho de 2002, R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) em cinco cheques da ALES emitidos com assinaturas dos codenunciados José Carlos Gratz e Andre Luiz Cruz Nogueira.

A denúncia aponta que as prefeituras de Alegre e Muniz Freire inauguraram os processos administrativos como requerentes e que os cheques foram depositados em conta de sua titularidade do ora apelado.

Esclarecidos os fatos descritos na denúncia, passo à análise das provas carreadas aos autos.

Pela documentação acostada, constata-se que a prefeitura de Alegre inaugurou os processos administrativos nº 017203-0 e 022329-0 visando subvenção para realização de eventos sociais com serviço de sonorização, iluminação, palco e shows, quais sejam, festas natalinas entre o dia 20 e 25/12/01 e “I Fest Contry”, em 20/04/02, e, após a apresentação de notas fiscais dos serviços pela empresa DUDA PROMOÇÕES E EVENTOS, o réu, seu proprietário, recebeu dois cheques emitidos com assinaturas de José Carlos Gratz e André Luiz Cruz Nogueira.

Da mesma forma, verifica-se que a prefeitura de Muniz Freire foi a requerente dos procedimentos administrativos nº 020278-0, 020750-0 e 023006-0, objetivando subvenção para a realização dos eventos sociais de festejos na comunidade de Bugari/Boa Esperança, nos dias 19 e 20/01/02, festa de carnaval de 2002 e festa da comunidade Barra São Simão, nos dias 17 e 18/05/02, todos com serviços prestados pela empresa do réu Eduardo, o qual, após a apresentação de notas fiscais, recebeu três cheques da ALES com assinaturas dos corréus supracitados.

Nesse caso, a verba foi destinada a pessoa diversa do requerente do processo administrativo.

No entanto, conforme mencionado acima, consta dos autos apresentação de notas fiscais da realização dos serviços de sonorização, iluminação, palco e shows pela empresa e há evidências de que o evento foi efetivamente realizado.

O próprio réu André Nogueira, em seu interrogatório judicial, esclareceu que “
os valores
depositados na conta de Eduardo Prado Mota era para a realização de eventos de Alegre e Muniz Freire e eram solicitados pelos próprios Prefeitos
”.

Por sua vez, o apelado, em suas declarações judiciais, declarou ter utilizado o valor recebido conforme a finalidade esperada, prestando serviços de sonorizações para os eventos subvencionados, relatando, ainda, não ter qualquer ligação política na ALES.

Conforme orienta o STF, para a configuração da elementar “desviar” do crime de peculato, o desvio pressupõe a alocação dos recursos públicos em finalidade incompatível com a atividade estatal sendo atípico o fato quando os recursos são alocados em uma finalidade de interesse social’. Confira-se: STF, AP 924, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 25-08-2017 PUBLIC 28-08-2017.

Não obstante o esforço exegético realizado pelo Ministério Público, não logrei êxito em apurar provas robustas de que os valores pagos ao acusado Eduardo, em razão de eventos culturais realizados em prol da população local, tenham sido utilizados para satisfação de interesses particulares ou que possuía finalidade político-partidária.

Ressalto que, embora o codenunciado André Nogueira tenha afirmado que os prefeitos municipais requerentes eram cabo eleitoral de Gratz, não se pode extrair de nenhuma passagem de suas declarações ou de qualquer outra prova oral coligida a conclusão a que chegou o Ministério Público de que tais eventos eram destinados ao “
fomento do poderio politico de GRATZ no territ
ó
rio capixaba
”.

Tampouco restou demonstrado que os eventos culturais tinham específico propósito político partidário, já que não há menção a pedidos de votos em favor de candidatos ou de outras circunstâncias que denotem o objetivo privado das festas, que, conforme ressaltado pelas testemunhas, eram públicas e gratuitas.

O TJ/SC, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que a irregularidade na aplicação de subvenções para eventos sociais não configura peculato quando se constata que as verbas são destinadas à satisfação de interesse público:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO (ART. 312, CAPUT, CP), POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. "PECULATO-DESVIO". SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RÉUS (PREFEITO E SERVIDORES PÚBLICOS) QUE SE VALERAM DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS (RÁDIO COMUNITÁRIA) PARA FAZER COM QUE PARTE DAS DESPESAS TIDAS PELO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL FOSSEM ARCADAS POR SUBVENÇÃO SOCIAL (LEI ESTADUAL N. 5.867/1981) CONCEDIDA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONJUNTO PROBATÓRIO NESSE SENTIDO. VERBAS QUE, TODAVIA, FORAM APLICADAS NA FINALIDADE A QUAL ERAM DESTINADAS E EM BENEFÍCIO DO INTERESSE PÚBLICO. ELEMENTARES "DESVIAR" E "EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO" NÃO EVIDENCIADAS. PECULATO NÃO CONFIGURADO. 2) CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, C/C ART. 299, CP), DE OUTRO LADO, CARACTERIZADO POR 4 (QUATRO) VEZES). EMENDATIO LIBELLI PERMITIDA EM GRAU RECURSAL (ARTS. 383 E 617, CPP). READEQUAÇÃO TÍPICA PROCEDIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA PARA UM DOS ACUSADOS, POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ART. 386, VII, CPP). CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDA. PENAS REAJUSTADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA PARA OS 3 (TRÊS) PRIMEIROS DELITOS (ARTS. 109, V, E 110, CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO (ART. 107, IV, CP, E ART. 61, CPP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FIXAÇÃO CABÍVEL. VERBA ESTABELECIDA NOS TERMOS DO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TRÊS RÉUS) E PROVIDO PARCIALMENTE (UM RÉU). (TJ-SC - APR: 20140545208 Campo Belo do Sul 2014.054520-8, Relator: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2015, Quarta Câmara Criminal)

Ademais, a irregularidade na forma pela qual se deram os procedimentos relativos aos valores pagos ao ora apelado, sem observância das diretrizes traçadas pela Resolução 1.634/1992, não é suficiente para a demonstração do dolo necessário à configuração do tipo previsto no art. 312 do Código Penal.

Se existia norma regulamentadora que autorizava a subvenção em favor de assistência social, cultural e desportiva e se não há demonstração do elemento subjetivo necessário ao tipo penal incriminador ora tratado, consistente no especial fim de agir em proveito próprio ou alheio, a realização do procedimento de maneira irregular ou sua inauguração por pessoa sem legitimidade para tanto, evidencia apenas ilícito administrativo. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. ART. 312 E 313-A AMBOS DO CP. PECULATO-DESVIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CONDUTA SEM SIGNIFICADO PENAL. INEXISTÊNCIA DO PECULATO (CRIME-FIM). 1. "No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput (segunda figura) do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio" (REsp 1257003/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). 2. Não se tem o desvio de bem infungível, pois, segundo consta no julgado, "há legislação municipal autorizando a utilização de veículos municipais para serviços particular dos munícipes", de modo que fica afastado o delito de peculato, porquanto ausente elemento subjetivo, sendo que eventual irregularidade na adoção do procedimento de utilização de veículo municipal ou a devolução do bem com deterioração configura, em princípio, ilícito administrativo. Manifestações do Ministério Público Estadual e Federal. 3. Diante da atipicidade da conduta relacionada ao delito de peculato, constata-se a ausência de dolo específico do crime-meio, tipificado no art. 313-A do CP, porquanto necessária a demonstração de um fim especial de agir, consistente na obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, o que não existiu, tendo em vista que a conduta-fim se revelou atípica. 4. Provimento dos recursos especiais. Absolvição dos apenados (art. 386, III – CPP). (STJ, REsp n. 1.953.539/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 312, CAPUT, DO CP. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No delito de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, segunda figura do Código Penal, o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim diverso daquele determinado, aliado ao elemento subjetivo do injusto, consistente no especial fim de agir, que é a obtenção do proveito próprio ou alheio. 2. A aplicação incorreta de verba pública, sem alteração de seu fim (interesse público), constitui hipótese de irregularidade administrativa, não da conduta criminosa de peculato. 3. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1257003 RJ 2011/0062890-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014)

É dizer, não obstante haja a probabilidade de que as verbas solicitadas não tenham sido empregadas na finalidade pública e tenham sido revertidas para fins privados, político-partidários, somente o juízo de certeza acerca dos fatos especificados na exordial, o qual não foi alcançado, possibilitaria a condenação criminal.

Por sua vez, ao Ministério Público, na condição de
dominus litis
, possui o ônus probatório de comprovar o dolo do agente e, se assim não o fez, a absolvição é medida imperiosa.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A não comprovação do dolo específico da conduta, torna o fato atípico, impondo a absolvição dos agentes. O ônus da prova, como regra, no processo penal, compete à acusação. A absolvição do crime antecedente, afasta o reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro. (TJ-BA - APL: 03767555720128050001, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2021)

Registro, outrossim, que esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação nº 0027414-24.2008.8.08.0024, da qual o presente feito foi desmembrado, à unanimidade, manteve, igualmente, a absolvição dos codenunciados, pela ausência de comprovação do dolo específico necessário à configuração do tipo penal e pela não demonstração da finalidade político-partidária dos eventos.

Por fim, quanto à pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, é inviável o seu acolhimento, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento
extra petita
:
STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
e,
de ofício,

JULG
O
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
PRIMO BOLELLI FILHO
em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.